Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701276-65.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 14914960). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator